Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-29.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006862-29.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NILVA PEREIRA PINTO - CPF: 824.116.701-68 (RECORRENTE), CAIO MORAIS GONCALVES CARDOSO - CPF: 030.967.971-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006862-29.2021.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: NILVA PEREIRA PINTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MULTA DE TRÂNSITO – INSUBSISTÊNCIA DA INFRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO – CONDUTOR EM ESTADO DIVERSO DA INFRAÇÃO
– DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO – DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O lançamento da multa no prontuário do recorrido, por si só, não tem o condão de provar um abalo emocional tão acentuado que justifique uma recomposição patrimonial para restabelecimento da autoestima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou nulo o auto de infração nº BPM0610180, condenando o recorrente na alteração da placa do veículo em questão, na emissão de novo documento de certificado de registro e licenciamento de veículos (CRLV) do veículo e baixar os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da recorrida, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da autuação irregular de infração.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da impossibilidade de cumprimento de emissão de nova placa – Veiculo registrado no DETRAN/TO.

2. Afirma a inocorrência dos danos morais.

3. Alternativamente, postula a redução dos danos morais arbitrados.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da impossibilidade de cumprimento de emissão de nova placa – Veiculo registrado no DETRAN/TO.

Acolho tal tese, eis que, o veículo objeto dos autos está registrado no DETRAN/TO, fato que impossibilita a emissão de nova placa pelo DETRAN/MT
.

2.
Afirma a inocorrência dos danos morais.

Acolho a proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos não dá qualquer indício de que as multas lançadas contra a parte recorrida ocasionaram algum ferimento à honra objetiva, como, por exemplo, negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo, que o recorrido tenha sido prejudicado em qualquer ato de sua vida civil ou impossibilitado de direção de veículos.

Por tais razões e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que o lançamento da multa no prontuário do recorrido, por si só, não tem o condão de provar um abalo emocional tão acentuado que justifique uma recomposição patrimonial para restabelecimento da autoestima.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA ERRÔNEAMENTE – PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO COMPROVADO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando devidamente comprovado o erro na autuação, por culpa exclusiva do órgão de trânsito responsável, a infração torna-se insubsistente. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos.

(TJ-MT - APL: 00059388420118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

3.
Alternativamente, postula a redução dos danos morais arbitrados.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a determinação de emissão de nova placa do veículo em questão, e ainda, para o fim de julgar improcedentes o pedido indenizatório, a título de danos morais
, mantendo-se, quanto ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022